Tribunal: TJDFT
Processo: 0729090-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO RÉU. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SINDICATO. CESSÃO DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. TITULARIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ASSEMBLEIA GERAL AUTORIZANDO A CESSÃO. INVALIDAÇÃO. DECADÊNCIA.
I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, na parte em que impugna capítulo da sentença favorável ao apelante, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Em atenção ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação na parte cujas razões são dissociadas do conteúdo decisório da sentença.
III. Não pode ser considerada irregular cessão de precatório realizada pelo sindicato reconhecido judicialmente como titular do crédito a partir de assembleia geral cuja invalidação encontra óbice na decadência, presente o disposto nos artigos 179 e 207 do Código Civil.
IV. À falta de ato ilícito, não há que se cogitar de compensação por dano moral, máxime ante a ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
V. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu não conhecida.